Tribunal: TJBA
Processo: 8024139-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024139-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MERA IMPROCEDÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. DIREITO DE DEFESA. RESISTÊNCIA PROCESSUAL LEGÍTIMA. ACESSO À JUSTIÇA. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de Apelação Cível n.
8024139-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDRE LUIZ SILVA SANTANA e como apelado ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,